Tribunal: TJDFT
Processo: 0743922-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM ENGENHARIA CIVIL. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$ 4.890,00, nos autos de ação de conhecimento (procedimento comum cível).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o valor fixado a título de honorários periciais revela-se excessivo e desproporcional, em confronto com os parâmetros legais, jurisprudenciais e referenciais administrativos aplicáveis, de modo a justificar sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios previstos no art. 10 da Lei no 9.289/96, tais como o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, sem prejuízo da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A existência de tabelas referenciais, como as previstas em portarias internas do TJDFT, não vincula o juízo, sendo meramente indicativas, especialmente quando a complexidade do caso justificar valor superior.
5. O perito apresentou justificativa técnica detalhada, considerando o tempo de deslocamento, análise processual, execução da perícia, elaboração de parecer técnico, memorial fotográfico, eventual audiência e utilização de equipamentos próprios, o que respalda o valor arbitrado.
6. A residência do perito em outra unidade federativa não constitui, por si só, fator apto a infirmar a razoabilidade do valor fixado na decisão agravada, sobretudo quando não demonstrado excesso ou abuso.
7. Propostas de terceiros não vinculam o juízo e não se sobrepõem à avaliação técnica do expert nomeado, tampouco invalidam a estimativa apresentada por este, devidamente fundamentada e contextualizada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do serviço a ser prestado, o tempo estimado de trabalho e os meios técnicos empregados, podendo ultrapassar os valores referenciais, desde que devidamente justificada. 2. Tabelas administrativas de valores periciais possuem natureza meramente orientativa e não vinculante, cabendo ao juízo ponderar sua aplicação conforme as peculiaridades do caso concreto. 3. A residência do perito fora do local da perícia não constitui, por si só, fundamento para reduzir os honorários propostos, desde que não haja cobrança abusiva ou desproporcional.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/96, art. 10; e CPC, arts. 95 e 157.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.